Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705989-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: G. M. B. F. REQUERIDO: J. D. R. P. D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado por G.M.B.F., para que seja atribuído efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença exarada pelo Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que julgou procedente a ação de interdição declarando a incapacidade absoluta de J.R.P., decretando-lhe a interdição e nomeando-lhe a recorrente sua curadora para representá-lo em todos os atos da vida civil (ID 67369876, dos autos originais). Em suas razões (ID 23620562), a requerente narra que no curso do processo foi deferida tutela antecipada, na qual se estabeleceu a curatela provisória na sua pessoa, permitindo a realização de gastos em benefício da família. Sustenta que a r. sentença não confirmou expressamente a liminar anteriormente concedida, declarou a incapacidade de J.R.P., nomeou a requerente como sua curadora e estipulou que a renda auferida pelo curatelado deveria ser empregada exclusivamente em benefício do interditado. Defende a necessidade de se estabelecer que os proventos do curatelado sejam destinados a fazer frente às despesas do seu núcleo familiar, assim como empréstimos contraídos e despesas com honorários advocatícios e contábeis. Afirma que o curatelado é o único provedor da família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que se autorize que a renda obtida pelo curatelado seja empregada com despesas da família, remuneração pelo exercício da curatela, honorários advocatícios e contábeis, custas judiciais, manutenção do patrimônio e pagamento de empréstimos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 23620580). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão PARCIAL da tutela liminar pleiteada pela requerente. Compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, se da imediata produção dos efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nos termos do que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a regra é que a apelação terá efeito suspensivo. Os incisos do § 1o desse artigo estabelecem situações nas quais a sentença produzirá efeitos imediatamente após sua publicação, dentre elas a que revoga tutela provisória e a que decreta a interdição: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição. (...) §3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, caso reste evidenciada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese em análise, a requerente afirma que a curatela provisória permitia que os proventos auferidos pelo curatelado poderiam ser gastos com as despesas familiares e que, no curso da ação, foi-lhe deferida remuneração. Contudo, afirma que a r. sentença restringiu os gastos autorizados somente às despesas com o próprio curatelado. De fato, analisando a decisão de ID 19915406, dos autos originários, constata-se que os gastos incorridos pela curadora poderiam ser relativos às despesas familiares básicas: (...) Pelo exposto, acolhendo parecer ministerial, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de autorizar G.M.B.F. a representar o interditando J.R.P. junto ao Banco de Brasília para o fim de movimentar a conta corrente bancária de titularidade do interditando, podendo, inclusive realizar levantamentos de valores, sendo estes exclusivamente para manutenção das despesas básicas da família, tudo com fundamento no artigo 87 da Lei 13.146/2015 e art. 300, caput e parágrafo 2o do CPC, nomeando Gildete Maria Batista Franco curadora provisória de José dos Reis Pinto para o fim acima e também para representá-lo, provisoriamente, nos demais atos da vida civil, devendo de tudo, prestar contas ao juízo nos termos do disposto no § 4o do art. 84 da Lei 13.146/2015. (g.n.) Outrossim, no despacho saneador (ID 52205972 dos autos originais), o Juízo a quo deferiu a remuneração da requerente pelo exercício da curatela. Confira-se: (...) 60. Em suma, considerando o esforço despendido pela curadora no exercício do encargo, considerando, ainda ser a curadora dependente financeira do interditando, não exercendo qualquer atividade laborativa e, ainda, estando comprovados nos autos os rendimentos mensais daquele, tenho por razoável a fixação, a título de gratificação para a curadora, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do interditando, incidentes, inclusive sobre 13o salário, excetuados da base de cálculo tão somente os descontos compulsórios (INSS e IRRF). (...) Consta dos autos que a requerente e o curatelado possuem três filhos (ID 19446079, dos autos originários), sendo que um deles ainda é criança (ID 19446097, dos autos originários – 10 anos de idade). Além disso, as provas dos autos indicam que a requerente é dependente do curatelado junto ao seu órgão empregador (ID 19446055, do processo de origem). Em manifestação proferida na primeira instância, o Ministério Público deu razão à requerente quanto à necessidade de que os proventos do curatelado devem abarcar, também, os gastos familiares, especialmente considerando que ele era o provedor da família e existem filhos menores. Destaque-se: Entende o Ministério Público que assiste razão à embargante na medida em que o interditado era o único provedor da família. Assim, a curadora foi nomeada para representar o incapaz, devendo empregar os rendimentos por ele auferidos no pagamento das dívidas por ele contraídas e para o sustento dele e da família, tendo que prestar contas acerca dos recursos recebidos e como foram aplicados. Todavia, não poderá contratar novos empréstimos sem autorização judicial. Dessa maneira, em princípio, diante da necessidade de garantir a dignidade do núcleo familiar do curatelado, que comprovadamente é o arrimo de família, é necessário garantir que seus proventos sejam vertidos à manutenção das despesas básicas da sua parentela. Outrossim, o risco de dano grave ou de difícil reparação evidencia-se por se tratar de verbas destinadas à subsistência da requerente e do filho em comum. Com relação às demais despesas, não há, nessa análise preambular dos autos, evidências que sustentem a urgência da medida, não restando comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação. A matéria será analisada com maior profundidade no julgamento da apelação. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, deve ser parcialmente deferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à r. sentença somente quanto à revogação da medida liminar, permitindo-se que os proventos do interditado sejam empregados para a manutenção das despesas básicas de sua família. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator